Tribunal: STF
Processo: RE 1537821
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reajuste geral de servidores públicos. Compensação com gratificações específicas. Limitação temporal dos efeitos financeiros. Respeito à Súmula 271/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão que deu parcial provimento a recurso extraordinário para reconhecer a possibilidade de compensação entre o reajuste geral de 4% previsto nas Leis Estaduais 12.204/2002 e 12.635/2004 e os aumentos específicos decorrentes da Gratificação de Função Policial concedidos pelas Leis Estaduais 12.124/2001 e 12.635/2004, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão deixou de apreciar adequadamente o pedido de limitação temporal da compensação, conforme alegado pelo agravante, e se eventual reconhecimento da compensação violaria a Súmula 271 do STF, ao atribuir efeitos financeiros a período anterior à impetração do mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3.  A decisão agravada reconheceu a possibilidade de compensação entre reajustes gerais e aumentos específicos, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente no que tange à preservação do equilíbrio remuneratório entre categorias funcionais, afastando a aplicação da Súmula Vinculante 37 e do tema 315 da repercussão geral.



    4. A alegada omissão quanto à limitação temporal da compensação não procede, uma vez que a decisão agravada expressamente determinou o respeito à Súmula 271 do STF, limitando os efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data de sua impetração e remetendo ao Tribunal de origem a apuração dos valores efetivamente devidos, inclusive eventuais diferenças residuais.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    _________



Dispositivos relevantes citados: Lei 12.204/02 e 12.635/04.



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.514.867 RG, Súmula 271/STF, tema 340, ADI 2.726/DF, tema 315 da repercussão geral, Súmula Vinculante 37.